Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC e do art. 196 do RITJDFT, que não serve de sucedâneo de recurso.
2. No caso, não houve descumprimento do acórdão, como defendido pelo agravante. Diversamente, o juízo agravado determinou aguardar o trânsito em julgado de recurso por intermédio de decisão proferida em cumprimento de sentença, recorrível via agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Portanto, por inadequação da via eleita, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente.
3. Agravo interno conhecido e não provido.